Tribunal: TJSP
Processo: 0000202-46.2021.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME. Data base a ser considerada para a progressão ao regime aberto. Dia em que o reeducando preenche o requisito objetivo para o semiaberto e não a data da efetiva concessão ou da avaliação favorável do exame criminológico. Decisão meramente declaratória. Entendimento pacífico dos tribunais superiores. AGRAVO PROVIDO.